Tribunal: TJMT
Processo: 1055958-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055958-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - CNPJ: 04.722.894/0001-84 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. PROTOCOLO ICMS CONFAZ No 21/2011. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória e manter a Certidão de Dívida Ativa no 2017217896, referente à cobrança de diferencial de alíquota de ICMS sobre operações interestaduais ocorridas em agosto e novembro de 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro de fato ou contradição no acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ no 21/2011, conforme declarado pelo STF na ADI no 4628/DF, mas considerou legítima a cobrança do ICMS-DIFAL em relação a fatos geradores anteriores à concessão da medida liminar (19/02/2014), em razão da modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão central do processo, analisando a validade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS à luz da modulação dos efeitos declarada pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente estabeleceu a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a partir da concessão da medida liminar na ADI no 4628/DF.

5. A pretensão do embargante, de que a modulação de efeitos não teria o condão de validar as exigências fiscais fundadas no Protocolo ICMS CONFAZ no 21/2011 anteriores à concessão da liminar, constitui evidente tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do processo, aplicando corretamente a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4628/DF.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 4628/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/09/2014, DJe 24/11/2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019, DJe 28/06/2019; TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/06/2019, DJe 27/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, mantendo incólume a CDA n. 2017217896 e a respectiva Execução Fiscal n. 1026592-31.2018.8.11.0041.

O agravante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em erro de fato e manifesta contradição ao reconhecer a inconstitucionalidade da norma que embasa a cobrança do ICMS-DIFAL e, não obstante, considerá-la legítima em relação a fatos geradores ocorridos antes da medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4628/DF. Sustenta que a modulação de efeitos determinada pelo STF não tem o condão de convalidar atos administrativos pretéritos fundados em norma declarada inconstitucional, mas apenas limita os efeitos da decisão para fins de repetição do indébito.

Ressalta que a decisão embargada teria extrapolado os limites da modulação conferida pelo STF, ao atribuir-lhe efeitos não previstos, contrariando os princípios constitucionais da legalidade estrita, segurança jurídica e supremacia da Constituição Federal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para afastar a aplicação da modulação de efeitos ao caso concreto, reconhecendo-se a nulidade da exação fiscal desde a origem.

Contrarrazões apresentadas em id. 280968877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, mantendo incólume a CDA n. 2017217896 e a respectiva Execução Fiscal n. 1026592-31.2018.8.11.0041.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Os embargos declaratórios opostos pela empresa HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA não preenchem os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se, na verdade, como tentativa de rediscussão do mérito já decidido por unanimidade por esta Câmara.

A pretexto de apontar erro de fato e contradição, o que a embargante busca, em essência, é a reforma integral do julgado mediante reexame da tese jurídica relativa aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21/2011 e à aplicação da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4628/DF.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão central deste processo, analisando a validade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS relativa aos fatos geradores ocorridos em agosto e novembro de 2013, anteriores à concessão da medida liminar na ADI n. 4628/DF (19/02/2014), à luz da modulação dos efeitos declarada pelo Supremo Tribunal Federal.

Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão que, com absoluta clareza, reconheceu que o Supremo Tribunal Federal expressamente modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos: "
Por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações em curso.
" (STF - ADI: 4628 DF 9933303-49.2011.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2014).

A tese central do embargante, de que a modulação de efeitos não teria o condão de validar as exigências fiscais fundadas no Protocolo ICMS CONFAZ n. 21/2011 antes da concessão da liminar, constitui evidente tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é absolutamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não há, portanto, como reconhecer qualquer vício no acórdão embargado que pudesse justificar o acolhimento dos embargos. O julgado está em perfeita consonância com a decisão do STF na ADI n. 4628/DF e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem aplicado corretamente a modulação estabelecida pela Suprema Corte, como demonstram os diversos precedentes citados no acórdão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025